Tribunal: TJDFT
Processo: 0708280-08.2018.8.07.0004
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. DIALETICIDADE. OBSERVADA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. FORNECEDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. OBJETIVA. DEFEITOS NO PRODUTO. NÃO VERIFICADOS. CONDUTA E NEXO CAUSAL. AUSENTES. RESPONSABILIDADE AFASTADA. ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. AUTORES. MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA.
1. Trata-se de apelações contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de reconhecimento de defeito no produto, com a consequente condenação das rés ao pagamento de indenização por danos materiais, morais e estéticos, além de lucros cessantes.
2. Sendo plenamente possível extrair das razões recursais o inconformismo com a sentença, concernente ao não reconhecimento dos alegados defeitos de fábrica e do consequente nexo causal entre os referidos vícios e o acidente e as suas consequências, não se vislumbra violação ao princípio da dialeticidade.
3. A qualificação da responsabilidade civil, ainda que na modalidade objetiva, exige a presença concomitante de três elementos: conduta, resultado danoso e nexo causal.
4. Nos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil, o ônus da prova cabe ao autor, quanto aos fatos constitutivos do seu direito.
5. No caso, restou amplamente demonstrada a ocorrência do acidente e da lesão noticiados nas petições iniciais e suas consequências, caracterizando-se, assim, o resultado danoso. Todavia, os apelantes não lograram comprovar que tais ocorrências decorreram de defeitos no bem produzido e comercializado pelas apeladas, o que afasta, no caso concreto, os elementos conduta e nexo de causalidade, sem os quais não é possível imputar responsabilidade à parte ré.
6. Não há se falar em litigância de má-fé quando não verificada a prática de quaisquer dos atos elencados no art. 80 do Código de Processo Civil. A litigância de má-fé não se presume, demandando prova de prejuízo processual, o que não se verifica no caso em apreço.
7. Apelações conhecidas e desprovidas. Preliminar rejeitada.